Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-33.2014.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003625-33.2014.8.11.0046
Recorrente: João Zucatto
Recorrido: Amir Agostinho Signor
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87917471) interposto por João Zucatto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77718463):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO - DEMORA - INERCIA DA PARTE EXEQUENTE – NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula no 106, do STJ).
2. Tendo a ação sido protocolizada dentro do lapso prescritivo fixado para a demanda, como também tendo a parte exequente cumprido as diligências que lhe competiam para possibilitar a citação do executado, não está caracterizada sua desídia, devendo ser afastado o pleito atinente à extinção do processo, de modo a se considerar como causa interruptiva da prescrição, o momento da distribuição do processo”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – /Apelação n. 0003625-33.2014.8.11.0046, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 78815476), estes foram rejeitados no acórdão de id 84854972.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por João Zucatto, e manteve a sentença (Id 7617965 - Pág. 1/2), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 0003625-33.2014.8.11.0046, Código 71356, ajuizado pelo ora apelante em face de Amir Agostinho Signor, autor da Ação de Execução na 0002059-20.2012.8.11.0046, Código 60302.
A parte recorrente alega violação aos artigos 128, 131, 158, 177, 183, 185, 219, caput, e §§ 3o e 4o, 267, III, 458, II e II, 460, 535, II, do CPC/73 (Lei n. 5.869/73).
Assevera que “a prescrição do título exequendo já estava consumada quando o recorrente foi citado; e a citação tardia se deve ao próprio recorrido”.
Salienta que “Está sobejamente caracterizada e bem documentada nos autos a negligência do recorrido, patenteada na demora injustificada na realização dos atos processuais dos quais dependia a citação do recorrente e na consequente inobservância dos prazos legais, como denotam os registros constantes do andamento processual”.
Afirma que o “o recorrido foi intimado no dia 23/08/2013 para providenciar “o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 63,00 (...), para o cumprimento do mandado expedido nos autos ...” (Intimação, Num: 60571481 - Pág. 14)”.
Assevera que “nem a sentença, nem o v. acórdão recorrido, embora ambos atribuam a demora na citação ao serviço judiciário, não ousaram dizer que a expedição e o cumprimento do mandado de citação independiam do pagamento e da comprovação do pagamento da diligência do oficial de justiça, nem que esses atos deviam ser realizados enquanto os autos estavam em poder do recorrido, que os reteve injustificadamente durante mais de três meses”.
Aduz que “quando o recorrido efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça, no dia 16/04/2014 (Num: 60571481 - Páginas 16 e 46), oito meses após a intimação, a fim de viabilizar a citação do recorrente, o prazo prescricional de cinco anos, contado do vencimento da obrigação, no dia 15 de outubro de 2008, já havia decorrido e a prescrição já estava consumada”.
Salienta que “sendo tardia a citação, porque não efetuada nos prazos mencionados (§§ 2o e 3o), nem sendo a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (§ 2o), a prescrição não seria interrompida (§ 4o), antes, devia ser decretada de ofício (§ 5o)”.
Recurso tempestivo (id 88372489) e preparado (id 88198980).
Contrarrazões no id 91626962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 128, 131, 458, II e III, 460, 535e 1.022, II, do CPC/73 (Lei n. 5.869/73)
A parte recorrente alega violação aos artigos 128, 131, 458, II e III, 460, 535e 1.022, II, do CPC (Lei n. 5.869/73), ao argumento de que no julgamento do acórdão teria havido omissão, ausência de fundamentação, inobservância dos limites da lide, falta de motivação, além de exame de questão diversa da que foi postulada.
No entanto, como todos esses dispositivos de lei federal se referem ao próprio acordão objeto do presente recurso especial, deveria ter sido observado o disposto no Enunciado Administrativo n. 3 do STJ, segundo o qual o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, o acórdão foi publicado em 02/03/2021, razão pela qual se aplica o Código de Processo Civil de 2015 (lei n. 1.4026/2015), e não o CPC/73 (Lei n. 5.849/73).
Diante desse quadro, em virtude da ausência de indicação de violação aos dispositivos do atual CPC, conclui-se pela deficiência da fundamentação recursal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF.
1. ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’ (Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ).
2. Não enfrentada no acórdão recorrido a ofensa aos dispositivos legais mencionados (arts. 128, 282 e 460 do CPC/1973 e 16 da LEF), carece o apelo nobre do indispensável prequestionamento, a teor do disposto na Súmula 282 do STF.
3. Os invocados dispositivos do CPC/1973 já estavam revogados por ocasião da publicação do acórdão recorrido, o que também revela a deficiência do apelo nobre quanto a tais artigos, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1053638/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017).
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 593 do CPC, amparada na assertiva de que há elementos de convicção dos autos são suficientes para demonstrar a confusão patrimonial e a fraude contra credores.
A parte recorrente alega violação aos artigos 158, 177, 183, 185, 219, caput, e §§ 3o e 4o, 267, III, do CPC/73 (Lei n. 5.869/73), ao argumento de que “a prescrição do título exequendo já estava consumada quando o recorrente foi citado; e a citação tardia se deve ao próprio recorrido”.
Salienta que “Está sobejamente caracterizada e bem documentada nos autos a negligência do recorrido, patenteada na demora injustificada na realização dos atos processuais dos quais dependia a citação do recorrente e na consequente inobservância dos prazos legais, como denotam os registros constantes do andamento processual”.
Afirma que o “o recorrido foi intimado no dia 23/08/2013 para providenciar “o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 63,00 (...), para o cumprimento do mandado expedido nos autos ...” (Intimação, Num: 60571481 - Pág. 14)”.
Assevera que “nem a sentença, nem o v. acórdão recorrido, embora ambos atribuam a demora na citação ao serviço judiciário, não ousaram dizer que a expedição e o cumprimento do mandado de citação independiam do pagamento e da comprovação do pagamento da diligência do oficial de justiça, nem que esses atos deviam ser realizados enquanto os autos estavam em poder do recorrido, que os reteve injustificadamente durante mais de três meses”.
Aduz que “quando o recorrido efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça, no dia 16/04/2014 (Num: 60571481 - Páginas 16 e 46), oito meses após a intimação, a fim de viabilizar a citação do recorrente, o prazo prescricional de cinco anos, contado do vencimento da obrigação, no dia 15 de outubro de 2008, já havia decorrido e a prescrição já estava consumada”.
Salienta que “sendo tardia a citação, porque não efetuada nos prazos mencionados (§§ 2o e 3o), nem sendo a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (§ 2o), a prescrição não seria interrompida (§ 4o), antes, devia ser decretada de ofício (§ 5o)”.
Inicialmente, saliente-se que os referidos dispositivos do CPC/73 estavam em vigência quando dos fatos que embasariam eventual prescrição, razão pela qual devem ser analisados no presente ponto.
No entanto, constou do aresto impugnado in verbis:
“Logo, distribuída a ação de execução, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, e não dando causa o autor para que a citação só ocorresse após esses cinco anos, tem-se como não operada a prescrição.
Mormente, conforme o consignado pelo MM. Juiz na origem, de que a morosidade na tramitação do procedimento de citação ocorreu exclusivamente por culpa do serviço judiciário; desta forma, não pode ser prejudicado o exequente, que propôs a ação tão logo deu-se o vencimento dos créditos objetos da confissão de dívida e tomou todas as providências processuais que lhe foram exigidas no transcorrer do processo.
Destarte, não se encontra a ação fulminada pela prescrição como decorrência da demora na citação, pois não é possível atribuir tal demora ao credor”. (id 77718463 - p. 6-7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a culpa dos mecanismos do Poder Judiciário pela demora na citação do devedor, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RETROAÇÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Antes da vigência da LC n. 118/2005, apenas a citação do executado tinha o efeito de interromper a prescrição; após o início de sua vigência, o marco interruptivo da prescrição é o despacho que a ordena.
2. No REsp 1.120.295/SP, repetitivo, a Primeira Seção decidiu que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, entendimento sedimentado na Súmula 106 do STJ.
3. Hipótese em que o especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois, constatada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, o marco interruptivo retroagiu à data da propositura da ação.
4. ‘Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa’ (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”. (AgInt no AREsp 1249456/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 29/11/2018). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.